Tribunal: TJMT
Processo: 1016853-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016853-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (EMBARGANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVEL DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – DECISÃO ESCORREITA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTES BOTUVERA LTDA., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1016853-21.2022.8.11.0000 interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVEL DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diferente do alegado pela parte recorrente, no caso de ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro envolvendo veículo segurado, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, pois não se trata de pretensão do segurado contra o segurador, cujo prazo prescricional é anual. ”
- Id. n.o 158297196.

Em suas razões, de Id. n.o 159757684, a parte recorrente aduz que o acórdão foi omisso em relação à nulidade da decisão e prazo prescricional anual aplicável ao caso. Ao final prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado no que se refere à nulidade da decisão e prazo prescricional anual aplicável ao caso.

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Trata-se na origem de demanda ajuizada pela parte agravada em face da parte agravante a fim de a obter o ressarcimento de valores pagos em benefício de empresa segurada, por ocorrência de sinistro causado por negligência da empresa ré.

A parte agravante arguiu, em sede de preliminar, que o direito da parte agravada estaria prescrito, com base no prazo de 01 (um) ano previsto no art. 206, § 1o, II, CC.

Houve o saneamento do processo e, nessa oportunidade, o Juízo a quo rejeitou a prejudicial de mérito, por conta disso, recorre a agravante pleiteando a reforma dessa decisão.

Pois bem.

Adianto que a decisão se mostra irretocável.

Isso porque Diferente do alegado pela parte recorrente, no caso de ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro envolvendo veículo segurado, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, pois não se trata de pretensão do segurado contra o segurador, cujo prazo prescricional é anual.

“Art. 206 - Prescreve:

§ 3o - Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil.”

Ao analisar a prejudicial o Juízo a quo elucidou, in verbis:

“[...] registre-se que o fato ocorrera, em 04 de março de 2.020, bem como, a parte autora notificara judicialmente a ré, em 16 de agosto de 2.021 (fl.442 –correspondência ID 63997855, fl.13), nos termos do feito PJE sob no1004663-51.2021.8.11.0003 e, finalmente, distribuíra os autos em epígrafe, em 20 de abril de 2.021 e, portanto, de forma tempestiva” - Id. n.o 14081193.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. ACIDENTE DE TR NSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO SEGURADO. ART. 786 CC/02. REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILICITO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO DECURSO TOTAL DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLOTIM DE OCORRENCIA DE ACIDENTE DE TR NSITO NÃO ELIDIDA. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO ONIBUS QUE ATINGIU A PARTE POSTERIOR (TRASEIRA) DO VÉICULO DO SEGURADO. INARREDÁVEL DEVER INDENIZAT ́RORIO. DECISUM MONOCRÁTICO QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. [...]2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 786 do CC/02, sedimentou o entendimento em sua jurisprudência no sentido de que, sub-rogada no direito do segurado, cabe a seguradora propor a ação dentro do prazo prescricional aplicável a relação originária existente entre segurado e causador do dano, o qual tem seu computo iniciado a partir do pagamento integral da indenização securitária. 3. No presente caso, nota-se que a relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02, e não ao prazo anual defendido pelo ora Agravante. [...]” (TJ-PA - AC: 00540286720138140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESSARCIMENTO DE DANO POR ACIDENTE DE TR NSITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PROVA DO CONTRATO E DO PAGAMENTO - MUDANÇA DE FAIXA REPENTINA SEM A DEVIDA CAUTELA - RESSARCIMENTO DEVIDO. I - Em ação de reparação de danos por acidente de trânsito, o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos prejuízos causados a terceiros, por ser o responsável pela sua guarda, assumindo o risco de que o condutor, a quem foi emprestado o bem, produza danos a terceiros pelo uso indevido do mesmo. II - Segundo o art. 786 do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano". III - Nos casos de ação regressiva de seguradora contra o causador do dano, o prazo prescricional aplicável é o mesmo da relação jurídica originária; no caso, por se tratar de pretensão de reparação civil, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, contado da data do acidente. IV - Cuidando-se de manobra de deslocamento lateral competia ao segundo réu antes de iniciá-la, atentar-se para o fluxo normal de veículos na faixa para a qual pretendia adentrar, conforme preconiza o Código de Trânsito. Portanto, não tendo o segundo réu adotado a cautela recomendada deve arcar com os prejuízos experimentados pelo autor.” (TJ-MG - AC: 10702150270388002 Uberlândia, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Cíveis / 18a C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021)

Portanto, mostra-se escorreita a decisão agravada, não havendo que se falar em aplicação do prazo prescricional de um ano à hipótese.”
- Id. n.o 158297196.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023